Tribunal: TJDFT
Processo: 0737471-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737471-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES BRAZ AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O A agravada noticia a celebração de acordo com o agravante nos autos de origem, juntando cópia do respectivo instrumento (ID 22313400). Em consulta ao processo principal, verifico que o acordo foi homologado por sentença em 7/12/2020 (ID 79077048), o que fulmina o objeto do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 18 de dezembro de 2020 17:13:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator